Tribunal: TJDFT
Processo: 0733428-09.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. REEXAME DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelas partes rés em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao seu recurso e deu provimento em parte ao recurso da parte autora. Sustentam a existência de diversas omissões no acórdão. Para tanto, ressaltam que a decisão deixou de enfrentar a tese de ilegitimidade das embargantes, visto que os juros de obra são cobrados pela instituição financeira, e não pela construtora. Ainda, defendem a omissão quanto aos fundamento elencados, eis que inicialmente ocorreu apenas a assinatura de um termo de reserva, com mera “data estimada” para entrega do imóvel, de modo que a posterior assinatura do contrato de compra e venda indicando novo prazo para entrega do imóvel configura novação. Adiante, alegam a omissão quanto à alegação de que o prazo de tolerância de 180 dias deveria ser computado em dias úteis. Ademais, defendem a omissão quanto à tese de caso fortuito, eis que a demora na entrega foi decorrente do crescimento do mercado imobiliário. Enfim, elencam a necessidade de prequestionamento da matéria.

II. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Todavia, exige-se que o vício seja intrínseco, ou seja, esteja contido nas premissas do próprio julgamento.

III. Não se evidenciam as omissões alegadas. Para tanto, constata-se que a decisão enfrentou a preliminar de ilegitimidade passiva, ressaltando a teoria da asserção, além de esclarecer que a demanda é direcionada aos prejuízos decorrentes da demora na entrega do imóvel, o que não atrai o agente financeiro para a lide. Também ausente omissão quanto à tese de que teria ocorrido novação para estabelecer um novo marco temporal para entrega do bem, eis que o argumento recursal foi devidamente apreciado no item VI do acórdão. Ainda, não há que se acolher a tese de omissão quanto à tese de que o prazo seria de 180 dias úteis, visto que o acórdão elucidou que a cláusula 21 do termo de reserva da unidade indicava que o prazo era de 180 dias corridos. Enfim, a tese de caso fortuito face o crescimento inesperado do mercado imobiliário sequer foi formulada em sede recursal, sendo que não existe omissão por ausência de análise de argumento não elencado.

IV. Constata-se, portanto, que as razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pelos embargantes, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado, o que não caracteriza omissão.

V. Pretende a parte Embargante, na verdade, a rediscussão da matéria analisada no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita. No caso, o acórdão expressamente elucidou que: “III. As condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional almejado, tal como preconiza a teoria da asserção. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. IV. A pretensão de ressarcimento por juros de obra não atrai o agente financeiro para a lide, pois se trata de demanda de consumidor contra a construtora, fundamentada na alegação de que sofreu prejuízos em razão do atraso na entrega da obra. Preliminares de litisconsórcio necessário e de consequente incompetência rejeitadas. (...) VI. O Termo de Reserva de Unidade Habitacional e Condições Iniciais para Processo de Financiamento Imobiliário no 37441 (ID 54361802), assinado entre as partes, no âmbito do “Programa Minha Casa, Minha Vida”, dispôs que a conclusão do empreendimento imobiliário estava prevista para o dia 30/12/2021. Além disso, a cláusula 21 de referido documento previu a tolerância de 180 dias corridos para conclusão da obra. Nesse aspecto, a alegação das rés no sentido de que houve novação a estabelecer novo marco para cômputo do atraso não prospera.”

VI. No âmbito dos Juizados Especiais, não se mostra viável a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado (Enunciado 125, FONAJE).

VII. EMBARGOS CONHECIDOS e REJEITADOS.

VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.